Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708543-90.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: HAVAN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO HAVAN S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Alega negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que houve prequestionamento do tema. Por fim, repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003